Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO INPC ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com aplicação do IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de então, da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019.
3. O título executivo judicial reconheceu a natureza previdenciária da verba e fixou critérios específicos de atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os critérios de atualização monetária e juros aplicados na fase de cumprimento de sentença observam o título executivo judicial transitado em julgado, especialmente quanto:
(i) ao índice de correção monetária aplicável até 08/12/2021; e
(ii) à incidência da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo judicial reconheceu expressamente a natureza previdenciária do crédito, o que impõe a aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, nos termos do Tema 905 do STJ.
6. A adoção do IPCA-E até dezembro de 2021 não observa os limites objetivos da coisa julgada e contraria o critério definido no acórdão exequendo, e precedentes vinculantes.
7. A pretensão do Distrito Federal de limitar a aplicação do INPC até 14/02/2017, contraria a tese firmada em precedente vinculante do STJ no tema 905, e sequer encontra respaldo no título judicial exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar que os cálculos do débito exequendo observem a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.
Tese de julgamento: “1. A definição da natureza previdenciária do crédito no título executivo judicial vincula os critérios de correção monetária na fase de cumprimento de sentença.”, “2. Nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, aplica-se o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, nos termos do Tema 905 do STJ.”, “3. A modificação dos critérios de atualização definidos no título executivo judicial configura violação à coisa julgada.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 1o, e 1.037, § 9o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Primeira Seção, j. 22.02.2018; TJDFT- (Acórdão 1625900, 0721479-70.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.); (Acórdão 1966243, 0743841-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.).” ; (Acórdão 2038767, 0707906-57.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.); (Acórdão 2036641, 0725188-11.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)”